Tribunal: TJES
Processo: 5006242-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006242-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MAIRA DORIGHETTO ARDISSON

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – OFICIAL DE SAÚDE – CLÁUSULA DE BARREIRA – NÃO ESTABELECIMENTO – NÃO CONVOCAÇÃO PARA AS ETAPAS FINAIS DO CONCURSO – RISCO NÃO EVIDENCIADO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS DO CADASTRO DE RESERVA OU DESISTÊNCIAS NÃO COMPROVADAS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O edital de convocação para a 5ª etapa do concurso – investigação social –, foi publicado em 22/05/2023, assim como que as demais etapas também já ocorreram, o que resultou na homologação do resultado final do certame em 01/11/2023, ao passo que a ação originária somente foi proposta em janeiro de 2024.

2.
Embora reconheça-se o direito da requerente de discutir judicialmente sua exclusão da 5ª (quinta) e demais etapas do mencionado certame, em linha de princípio, o encerramento do concurso público retira a urgência de seu pedido, dada a impossibilidade do aproveitamento da estrutura dispensada aos demais candidatos, de modo que a manutenção da decisão agravada demandaria a realização dos demais testes apenas para autora, providência incompatível com este momento processual.

3.
A autora classificou-se na 29ª (vigésima nona) colocação para o cargo almejado, cuja oferta editalícia era de apenas 8 (oito) vagas, circunstância que, em um exame inicial, confirma a ausência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, principalmente diante da falta de notícias sobre a desistência de candidatos melhores aprovados ou da oferta de vagas fora daquelas previstas originariamente pelo edital.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória – Comarca da Capital (Id nº 41008941, do processo de origem), que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
MARIA DORIGHETTO ARDISSON
, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada na inicial “para determinar ao requerido que reintegre a requerente no Concurso Público para admissão ao cargo de 1º Tenente Médico Enfermeiro, Edital n.º 04/2022, de modo que possa prosseguir regularmente nas demais etapas, caso aprovada.”

Para tanto, o magistrado de primeiro grau fundamentou que “conforme disposição expressa no Edital, todos os candidatos aprovados na quarta etapa do concurso seriam convocados para as subsequentes, de modo que, por ter logrado êxito na avaliação psicológica (ID 36780879), deveria a autora prosseguir nas demais etapas”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 8339009, em síntese, o ente público agravante alega que:
(I)
“as etapas do certame já foram finalizadas, tendo ocorrido a homologação do concurso antes mesmo do ajuizamento da ação, conforme publicado no diário oficial do Estado do Espírito Santo em 01 de novembro de 2023. Inclusive, os candidatos aprovados já foram nomeados, nos termos do decreto nº 2520-S, de 09 de novembro de 2023” (fl. 06); e que
(II)
“não se pode falar em perigo atual ou iminente, pois a candidata/Agravada ajuizou a ação quase 1 (um) ano depois de tomar conhecimento de sua desclassificação no concurso público” (fl. 06).

Na instância originária,
MARIA DORIGHETTO ARDISSON
ajuizou ação ordinária em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sob a narrativa de que foi excluída indevidamente do concurso público realizado pela briosa Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 004/2022, no qual concorreu para o cargo de 1º Tenente Médico Enfermeira (QOMV).

Sustenta que após aprovação na prova objetiva, teste de aptidão física, aferição de idade e exame psicossomático, alcançou a 29ª (vigésima nona) colocação geral.

Alega, todavia, que mesmo diante das aprovações nas mencionadas etapas do certame, não foi convocada para a investigação social e fases subsequentes, embora o edital não tenha estabelecido cláusula de barreira em relação ao teste psicossomático.

Diante da apontada ilegalidade, ajuizou a ação originária buscando a submissão às demais etapas do concurso.

Contextualizada a controvérsia, percebe-se que o edital de convocação para a 5ª etapa do concurso – investigação social –, foi publicado em 22/05/2023 (Id nº 36780883, do processo de origem), assim como que as demais etapas também já ocorreram, o que resultou na homologação do resultado final do certame em 01/11/2023, ao passo que a ação originária somente foi proposta em janeiro de 2024.

Embora reconheça--se o direito da requerente de discutir judicialmente sua exclusão da 5ª (quinta) e demais etapas do mencionado certame, em linha de princípio, o encerramento do concurso público retira a urgência de seu pedido, dada a impossibilidade do aproveitamento da estrutura dispensada aos demais candidatos, de modo que a manutenção da decisão agravada demandaria a realização dos demais testes apenas para autora, providência incompatível com este momento processual.

Ademais, a autora classificou-se na 29ª (vigésima nona) colocação para o cargo almejado, cuja oferta editalícia era de apenas 8 (oito) vagas, circunstância que, em um exame inicial, confirma a ausência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, principalmente diante da falta de notícias sobre a desistência de candidatos melhores aprovados ou da oferta de vagas fora daquelas previstas originariamente pelo edital.

No tocante aos argumentos lançados pela agravada em seu pedido de reconsideração, observa-se que não são suficiente para alterar a conclusão ora alcançada, tendo em vista que a mera existência de outras decisões judiciais sobre a matéria em sentido diverso, determinando a realização das etapas subsequentes do certame, não vinculam este colegiado recursal quanto ao julgamento do presente recurso, principalmente em razão da referida circunstância nada interferir quanto à análise do risco ao resultado útil do processo com base na classificação da candidata.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DAR
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.